Tribunal: TJPA
Processo: 0809433-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809433-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: AGENOR VIEIRA GOMES FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0809433-91.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRUNO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA – OAB/MA 8.064

PACIENTE:
AGENOR VIEIRA GOMES FILHO – CPF 577.470.672-91

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0802277-56.2023.8.14.0107

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, I, III e IV, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO QUE TRAMITA EM PRAZO PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELO MP E PELA DEFESA DO RÉU. FRANQUEAMENTO PLENO À DEFESA DOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ PRODUZIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
AGENOR VIEIRA GOMES FILHO
, contra ato do juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA nos autos de n°
0802277-56.2023.8.14.0107.

Narra a inicial que é ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão de excesso de prazo para a formação de culpa.

Que a investigação policial foi instaurada em 19 de novembro de 2023, sob o n° 00058/2023.100547-5, para fins de apuração do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.

Que em 05 de janeiro de 2024 o paciente foi preso preventivamente, mediante a aplicação conjunta de outras cautelares, tais como:

(i) quebra de sigilo de dados telemáticos por raio de georreferenciamento – GOOGLE;

(ii) pela análise de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos em posse dos corréus - Ailton e Gilmário -;

(iii) quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos;

(iv) interceptação de comunicações telefônicas;

(v) prisão preventiva dos investigados;

(vi) busca e apreensão nos endereços dos investigados;

– Inicial de Habeas Corpus

Que em 05 de fevereiro de 2024 foi oferecida denúncia contra o paciente pelo MPPA.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que não obstante já ter este órgão julgador determinado o franqueamento à defesa do paciente do acesso aos elementos de prova já registrados nos autos de origem, o juízo de primeiro grau se furta ao cumprimento da decisão.

Ademais, que necessária a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação de culpa.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a restauração da liberdade do paciente.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 20074125 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20164507.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 20225915).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Das teses defensivas, registro:

(I)
Excesso de prazo para formação de culpa;

(II)
Cerceamento de defesa pelo não-franqueamento aos elementos colhidos e já registrados nos autos;

(III)
Inidoneidade da manutenção da prisão preventiva;

Não lhe assiste razão.

No que diz respeito ao suposto excesso de prazo, inexiste qualquer desídia ou inércia processual. O que se vê dos autos é a reiterada tomada de diligências voltadas ao esclarecimento dos fatos, bem como a suspensão de prazos solicitados pela própria defesa que aqui se insurge.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, anoto:

No tocante ao réu Agenor Vieira Gomes Filho, cuja citação se deu em 05 de março de 2024 (id Num. 110391691 - Pág. 1),
a defesa técnica requereu a interrupção do prazo para apresentar resposta à acusação
alegando não terem sido juntados nos autos os relatórios da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados por georreferenciamento, medidas cautelares deferidas durante a fase inquisitória.

Pugnou, ainda, pela concessão de prazo em dobro
para a apresentação de resposta à acusação em razão da
complexidade do caso concreto
. O pedido de interrupção do prazo para apresentar resposta à acusação formulado pela defesa de AGENOR foi indeferido, tendo sido concedido prazo em dobro para a prática do ato (id Num. 111863759). Em 29 de abril de 2024, ao proceder à reavaliação prevista no art. 316 p. único do CPP, este juízo manteve a prisão preventiva do acusado AGENOR.

A defesa de AGENOR VIEIRA obteve liminar concedida no HC n. 0805784-21.2024.8.14.0000, em decisão monocrática, a qual determinou a suspensão do prazo para apresentação de resposta escrita à acusação, até que plenamente franqueado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos. Transcrevemos abaixo o dispositivo da aludida decisão: “Assim, vislumbrando suficiente fumus boni iuris na demanda, CONCEDO A LIMINAR, e determino seja suspenso o prazo de oferecimento de resposta à acusação até que plenamente franqueado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos – com ênfase naquelas que são mencionadas na inicial acusatória; sem prejuízo da preservação das diligências em andamento” (Decisão monocrática – hc n 0805784-21.2024.8.14.0000 – PEDRO PINHEIRO SOTERO - Desembargador Relator - 03/05/2024).

Diante da liminar concedida no HC n. 0805784-21.2024.8.14.0000, este juízo proferiu despacho (id Num. 115974527) elencando de forma esclarecedora as medidas cautelares já deferidas nos autos, bem como i
ndicando em relação a quais medidas a autoridade policial já havia apresentado relatórios circunstanciados.
No mesmo despacho, foi determinada a intimação da defesa de AGENOR VIEIRA a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse, de forma pormenorizada, os elementos de prova já documentados nos autos aos quais alega não ter acesso.

Em 04 de junho de 2024, a defesa do acusado AGENOR manifestou-se sob o id Num. 116835075 indicando os elementos de prova já documentados nos autos aos quais não possui acesso. Vejamos trecho da referida petição: “Quanto aos elementos já documentados e sem acesso por parte desta defesa. A um - 10 DVDS contendo os dados das nuvens e georreferenciamento em formato original; A dois – auto circunstanciado da quebra de sigilo telemático, inobstante despacho informar que consta no id. 108789557, esta defesa não possui acesso; A três – auto circunstanciado da interceptação telefônica, inobstante despacho informar que consta no id. 108789559, esta defesa não possui acesso”.

Na mesma petição de id Num. 116835075, a defesa de AGENOR VIEIRA requereu acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos pela autoridade policial.

Após a manifestação da defesa, foi proferida a decisão de id Num. 117456842, na qual
restou determinado que a secretaria do juízo franqueasse, imediatamente, o acesso da defesa aos elementos de prova por ela indicados.
Também foi determinada a intimação da autoridade policial para manifestação, em 05 (cinco) dias, quanto aos arquivos de mídia indicados pela defesa e demais diligências ainda não documentadas nos autos.

Por fim, informamos que,
após a manifestação da autoridade policial quanto às diligências ainda não documentadas, este juízo voltará a deliberar
acerca do prazo para apresentação de resposta à acusação, o qual permanece suspenso.

– ID 20164507

Ante o exposto, reputo improcedente a alegação de excesso de prazo, tendo em vista a complexidade da demanda em apuração e que o processo tramita regularmente, conforme bem demonstrado pelo juízo de Dom Eliseu.

No que diz respeito ao suposto impedimento de acesso da defesa às provas já constituídas nos autos, verifico que, conforme consta dos autos de origem, já houve o franqueamento de acesso aos patronos dos réus. Vejamos a decisão de 11/07/2024, registrada sob o ID 119706515:

Saliente-se que os arquivos indicados no id Num. 118536228 - Pág. 1 (DVD’s contendo os dados das nuvens e georreferenciamento em formato original mencionados no Auto Circunstanciado da medida de quebra de sigilo telemático por georreferenciamento) estão disponíveis para acesso pelas partes através do link:
[link disponibilizado na decisão original que consta autos de origem; aqui omitido em razão de se tratar de processo sigiloso no 1° grau]
observo ainda, que as referidas mídias encontram-se no Cartório desta unidade, podendo ser feita carga pelas partes, caso haja interesse.

– Decisão nos autos do processo de origem, ID 119706515

De igual modo consta, nos autos de 1º grau, certidão de acautelamento das mídias:

CERTIFICO, para os devidos fins de direito, com base nas atribuições legais a mim conferidas, que, nesta data, procedi à juntada aos autos de Ofício n.º 497/2024/DG/PC-PA/DH/DHM, em que a autoridade policial, através dos Escrivão Welton Igor Silva da Silva e IPC Frank Walberto Lima Matos, encaminha 10 (dez) mídias digitais (DVD-R) contendo dados sigilosos em envelope lacrado. CERTIFICO que abri o envelope lacrado na presença do Escrivão e do IPC acima nominados, para conferir a quantidade de itens informados no ofício. CERTIFICO que o IPC Frank Walberto Lima Matos transferiu cópia dos dados constantes dos DVD-R, a partir de um HD externo, para pasta de um computador desta Secretaria Judicial. CERTIFICO que os 10 (dez) DVD-R serão depositados nesta Secretaria Judicial, em envelope lacrado. O referido é verdade e dou fé. Dom Eliseu, 25 de junho de 2024.

– Certidão. Processo de 1º grau, ID 118536199

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifico que o alto grau de periculosidade do paciente é facilmente verificado quando da análise dos fatos, inexistindo ilegalidade da manutenção do decreto.

Não obstante, este tema já foi objeto de outros 02 (dois) habeas corpus impetrados neste E. TJPA em favor do paciente, não havendo, até o presente momento, qualquer alteração fático jurídica capaz de alterar o entendimento de regularidade da prisão preventiva decretada e mantida em face do paciente.

Colaciono as decisões proferidas nos habeas corpus anteriores:

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que foi mandante de um crime em que Wanderson Oliveira foi vítima de aproximadamente 4 a 5 disparos de arma de fogo, direcionados a sua cabeça, e que lhe levaram a óbito, no restaurante da Comarca de Dom Eliseu.

Observa-se que a decisão, bem detalhada, mostra como o crime se desenvolveu e como se deu a participação do paciente na referida infração penal.

Se não bastasse a gravidade concreta, a decisão foi embasada, ainda na periculosidade do agente, que, mesmo sendo policial militar, tinha diversas armas de fogo e munições, sendo que algumas munições eram de calibre diferentes das encontradas na residência e alguns documentos apresentados também não condizem com a numeração das armas apreendidas, tanto que o suplicante também foi indiciado pela suposta prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Some-se a isso o risco de reiteração delitiva, pois o requerente também é investigado em outro Estado, por anos anteriores ter tentado matar a mesma vítima dos presentes autos, conseguindo período depois. Ademais, o paciente responde à ação penal de n. 0055452- 64.2015.814.0014, na comarca de Capitão Poço-PA, também pela suposta prática de delito da mesma espécie, na qual consta, inclusive, pedido de prisão preventiva formulado contra ele.

A decisão ainda deixou claro a necessidade de se assegurar o prosseguimento hígido da instrução criminal, que pode ser abalada com a revogação da prisão, tendo em vista que há elementos de prova que denotam que há ameaças às testemunhas, conforme sustenta o parecer do Ministério Público em razão dos relatos da testemunha Erlane Gomes dos Santos, a qual procurou o órgão ministerial e informou haver recebido diversas ameaças por parte do investigado.

Portanto, a periculosidade, a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e garantia da instrução criminal foram bem esmiuçados na decisão que decretou a medida segregacionista.

– Acórdão, HC
0800911-75.2024.8.14.0000.

Não obstante, da análise da decisão de ID 18934174, nota-se que já esclarecido pelo juízo de Dom Eliseu que a denúncia versa sobre fatos e elementos colhidos e registrados nos autos – cujo acesso a defesa já possui, não havendo nulidade a ser confirmada.

Da tese de ausência de fundamentos para a manutenção da cautelar de liberdade ante os predicados pessoais favoráveis do paciente, registro que também se trata de argumento improcedente.

Conforme já sedimentado por este E. TJPA na súmula n° 08, as supostas condições pessoais favoráveis estarão sempre subordinadas à confirmação da desnecessidade da cautelar aplicada – o que não se vislumbra no presente caso, especialmente face aos numerosos indícios de envolvimento do paciente na execução da vítima – consubstanciados não somente na existência de motivação, mas da efetiva estruturação para o cometimento do crime.

Além disso, a alegação de ausência de provas de autoria não se comunica com o atual momento processual, haja vista que suficientes os indícios registrados nos autos, sendo o juízo de certeza realizado apenas em sentença condenatória ou absolutória.

Quanto à extensão do benefício concedido a AILTON, verifico que não há comunicação fática entre este terceiro e o ora paciente, haja vista que conforme indicado pela autoridade coatora e acompanhado em parecer pelo MP2G, não se vislumbra envolvimento direto com o homicídio por parte daquele.

Reafirmo que a situação do paciente recomenda a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista não somente a possibilidade de nova evasão como o constrangimento de testemunhas registrado nos autos de origem.

(...) A periculosidade de
AGENOR
também deve ser considerada, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e os indícios de autoria bem evidenciados na denúncia (ID 19071118).

– Acórdão, HC
0805813-71.2024.8.14.0000

Em parecer, fez constar o RMP:

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a demora na conclusão da instrução processual pode decorrer da complexidade do caso, como se vislumbra na presente ação, que possui vários réus envolvidos, além de ser objeto de reiterados pedidos formulados pela defesa, a ponto de, inclusive, ter sido suspenso o prazo para apresentação da resposta à acusação, isso sem falar nos três outros habeas corpus impetrados pelo paciente.

– ID 20225915

Neste sentido compreende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
Não há ilegalidade flagrante a ser sanada, na medida em que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi - tentativa de homicídios, em que as duas vítimas foram alvejadas, de inopino, por armas de fogo em regiões vitais do corpo.

2. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o
modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta
", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso (AgRg no HC n. 743.598/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 169.210/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade passível de reforma por meio deste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
AGENOR VIEIRA GOMES FILHO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024